Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701855-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIENY ALVES DE MATOS BESSA AGRAVADO: MARLOS NERI, NADDIA CRISTINA SOARES LOPES DESPACHO Em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, conheço do Agravo de Instrumento como Agravo Interno. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora